Tribunal: STF
Processo: Rcl 72147
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.018.459 (TEMA 935). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



     DECISÃO:



     1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rafael Cova da Silva, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0011047-87.2013.5.01.0025, que teria afrontado a tese fixada no julgamento do Tema 935 da Repercussão Geral.



     2. O reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao declarar a licitude de desconto salarial efetuado a título de “contribuição assistencial” instituída pelo sindicato da categoria, com base no Tema 935, teria afrontado o aludido precedente, ao argumento de que este não se refere ao art. 462 da CLT. 



    3. Consoante afirma, “a Colenda 1ª Turma, quando do provimento do agravo interno apresentado pelo ex-empregador do requerente excluindo da condenação a devolução dos descontos ilegais relacionados a contribuições não obrigatórias, estabelecidas em instrumentos coletivos, sob uma interpretação estrábica da regra inserida no artigo 462, da CLT c/c expressa referência ao Tema 935, o qual em momento algum se refere à aludida norma da CLT, indiscutivelmente, lhe causa prejuízo, uma vez que receberá menos do até então assegurado pelo TRT Local/RJ”.



    4. O ato reclamado está assim fundamentado:



    “CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - EMPREGADO NÃO SINDICALIZADO - TEMA 935 DE REPERCUSSÃO GERAL Quanto ao tema em epígrafe, o Regional assim decidiu:



    (...)



    A reclamada afirma que, tendo havido expressa previsão normativa de desconto da contribuição assistencial dos empregados não sindicalizados e do direito de oposição, não há falar-se em ilegalidade dos descontos, na forma prevista no art. 462 da CLT. Indica violação do art. 462 da CLT. 



    Ao exame. 



    Cinge-se a questão controvertida a examinar a legalidade do desconto da contribuição assistencial dos empregados não sindicalizados. É certo que esta Corte perfilhava o entendimento de que seria vedada a cobrança de contribuição assistencial dos empregados não sindicalizados, mesmo havendo previsão em norma coletiva. A propósito, segue a diretriz inserta na Orientação Jurisprudencial n.º 17 da SDC:



    “CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES SINDICAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA EXTENSÃO A NÃO ASSOCIADOS. As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade sindical, a qualquer título, obrigando trabalhadores não sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização, constitucionalmente assegurado, e, portanto, nulas, sendo passíveis de devolução, por via própria, os respectivos valores eventualmente descontados.



    Todavia, a questão, por ter nítidos contornos constitucionais, foi apreciada pela Suprema Corte em âmbito de Repercussão Geral (Tema 935 – ARE 1.018.459), tendo sido fixada a seguinte tese:



    “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.



    Diante desse contexto e da nova diretriz firmada pela Suprema Corte, deve ser reconhecida a legalidade dos descontos, na forma do art. 462 da CLT. 



    Assim, a Corte de origem, ao reputar ilegal o desconto e determinar a sua devolução, acabou por violar a regra inserta no art. 462 da CLT. 



    Logo, conheço do Recurso de Revista, por violação do art. 462 da CLT. 



    MÉRITO



    CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - EMPREGADO NÃO SINDICALIZADO - TEMA 935 DE REPERCUSSÃO GERAL Conhecido o Recurso de Revista, por violação do art. 462 da CLT, a consequência lógica é o seu provimento para, reformando o acórdão regional, reputar lícito o desconto efetuado a título de contribuição assistencial e, por conseguinte, excluir da condenação as parcelas deferidas a tal título. Inalterado o valor da condenação. 



    ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade: I – conhecer do Agravo Interno e, no mérito, dar-lhe provimento para prosseguir na apreciação do Agravo de Instrumento especificamente quanto ao tema “contribuição assistencial”; II – conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o seguimento do Recurso de Revista especificamente quanto ao tema “contribuição assistencial”; III – conhecer do Recurso de Revista, por violação do art. 462 da CLT, e, no mérito, dar-lhe provimento para, reformando o acórdão regional, reputar lícito o desconto efetuado a título de contribuição assistencial e, por conseguinte, excluir da condenação as parcelas deferidas a tal título. Inalterado o valor da condenação. Brasília, 22 de novembro de 2023.



    5. O reclamante afirma que a referida decisão” inclui o Tema 935, desta maior Corte do nosso País e, ainda assim, decide de forma contrária, valendo desde já sublinhar que, durante todo o julgamento que resultou sobre a mencionada matéria”.



    6. Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação “para reconhecer que a r. decisão reclamada não está conforme Tema 935”.



    É o relatório. Decido.



    7. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    8. O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    9. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da tese de julgamento firmada no Tema 935 da Repercussão Geral.



    10. Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    11. É firme o posicionamento desta Suprema Corte no sentido de que esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 49388 AgR, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020.



    12. O reclamante se insurge contra decisão proferida pela Corte Superior do Trabalho por meio da qual dado provimento a recurso de revista. Não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a decisão reclamada foi desafiada, até a presente data, por embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 



    13. Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, cujo paradigma de controle é tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente